Tribunal: TCU
Processo: 001.733/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2015/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.733/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Lima de Carvalho (XXX.014.551-XX); Ana das Gracas Couto Almeida (XXX.958.461-XX); Anna Maria de Podesta (XXX.994.707-XX); Claudia Marinho Wanderley (XXX.260.181-XX); Inez de Podesta (XXX.854.277-XX); Maria Helena de Podesta (XXX.999.097-XX); Maria do Carmo de Podesta (XXX.617.111-XX); Monica Lima de Carvalho (XXX.015.101-XX); Natalia Jose da Silva Marcal (XXX.486.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.